Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013726-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO DE PAULA PAIM - CPF: 973.739.071-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - BOMBEIRO MILITAR - ACESSO VEDADO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO MORAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.º 10.076/2014 - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - NÃO CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.

1. Não configura violação a direito líquido e certo a exclusão de militar que responde a processo criminal, dos quadros de acesso à promoção, por aferição negativa do conceito moral, considerando que, nos termos do art. 17 da Lei 10.076/2014MT e art. 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014/MT, é assegurada a sua promoção por preterição, caso lhe sobrevenha sentença absolutória.

2. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição, como ocorre na legislação estadual
.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida em plantão cível nos autos do Mandado de Segurança n.º 1024535-98.2022.8.11.0041 impetrado por
FABIO DE PAULA PAIM
, pela qual foi concedido o pedido liminar para o fim de determinar que:
“
i) o impetrado suspenda os efeitos do ato que excluiu o Impetrante do quadro de acesso para a promoção a graduação de 2º Sargento BM; ii) o Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso inclua
imediatamente

o nome do impetrante no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento BM até ulterior decisão deste Juízo, e fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para casos de desobediência.”

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, a legalidade da exclusão dos quadros de acesso à promoção do Agravado, uma vez que, embora tenha atingido o tempo necessário para figurar na lista de promoção, não cumpriu o requisito referente ao conceito moral, previsto na Lei Estadual n.º 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção seletiva, gradual e sucessiva.

Afirma a ausência de violação ao princípio da presunção de inocência ao se ter em vista que a referida Lei Estadual, juntamente com o Decreto Estadual n.º 2.268/2014 ainda asseguram a promoção em ressarcimento de preterição, em caso de posterior absolvição. Desta forma, compete à Comissão de Promoção de Oficiais e Praças da Corporação analisar a vida pregressa funcional do militar, inclusive considerando, para a aferição do conceito moral, o fato do militar estar respondendo a processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar constante em relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares, nos termos do art. 51, § 3º do Decreto nº 2.268 de 10 de abril de 2014.

Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para a reforma da decisão recorrida, mantendo os efeitos do ato que excluiu o Agravado do quadro de acesso para a promoção à graduação de 2º Sargento BM (id. 134910652).

O pedido de efeito suspensivo restou deferido, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso (id. 137747668) e, regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (certidão id. 141302701).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de primeira instância (id. 142680683).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se em consulta aos autos de origem que a intimação da decisão agravada se deu em 04/07/2022 (vide id. 89014719 - PJe 1º Grau - Proc. 1024535-98.2022.8.11.0041) enquanto a presente interposição recursal ocorreu em 12/07/2022 (id. 134910652), o que revela a sua tempestividade.

Isento de preparo (id. 134914657).

Conclusos por redistribuição (id. 157277199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida em plantão cível que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1024535-98.2022.8.11.0041 impetrado por
FABIO DE PAULA PAIM
, em face de suposto ato ilegal praticado pelo
Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, concedeu a liminar com a seguinte determinação: “i) o impetrado suspenda os efeitos do ato que excluiu o Impetrante do quadro de acesso para a promoção à graduação de 2º Sargento BM; ii) o Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso inclua imediatamente o nome do impetrante no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento BM até ulterior decisão deste Juízo, e fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para casos de desobediência.” (id 134910657).

Observa-se que a ação mandamental foi impetrada por
Fabio de Paula Paim
que alegou haver ingressado nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso em 07 de julho de 2003 e que, atualmente, encontra-se na graduação hierárquica de 3º SGT do Bombeiro Militar, pretendendo a promoção a 2º Sargento do CBM/MT, por ter atingido o tempo necessário.

Ocorre que o Sr. Cel. BM Ricardo Antônio Bezerra Costa, impediu-lhe de integrar o quadro de acesso, na avaliação dos requisitos necessários, no tocante ao
conceito moral
, em razão de figurar como réu em processo penal em trâmite pela na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis. (processo PJe n.º 1000407-65.2021.8.11.0003), tendo a decisão se embasado na
Lei n.º 10.076/2014 e no Decreto n.º 2.268/2014.

Em virtude da decisão desfavorável ao quadro de acesso, em decorrência da avaliação negativa do seu conceito moral, o Agravado protocolizou recurso administrativo, através do SIGADOC n.º CBM-CAP-2022/09989, que restou indeferido pelo Presidente da CPP, Comandante-Geral Adjunto Ricardo Antônio Bezerra Costa, pela decisão n.º 005/2022, publicada em Boletim Restrito - BREST/CBMMT n.º 2823, de 06/06/2022 (id. 134910656 – pp. 16/20).

Da referida decisão de indeferimento do pedido de promoção ao cargo de Segundo Sargento do BM/MT, cabe recurso em 2º grau ao Comandante-Geral da Instituição, todavia, o Agravado quedou-se inerte ante ao prazo recursal do processo promocional (id. 134910652 – p. 08).

No caso versando, constaram da decisão agravada os seguintes argumentos:

“(...)
Trata-se de
Mandado de Segurança

impetrado por Fabio de Paula Paim

contra ato ilegal praticado pelo Senhor Cel Bm Ricardo Antônio Bezerra Costa, Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
.

Analisando os autos constato a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido liminar.

Isso porque verifico que o impetrante possui comportamento formalmente classificado como
excepcional
(ID n.º 88935111) e todas as certidões requisitadas foram apresentadas e devidamente aceitas, conforme consta no ID n.º 88935114 - Pág. 2.

Nessa linha de raciocínio, a não inclusão do nome do impetrante ao quadro de acesso para a promoção a graduação de 2º Sargento BM, marcada para 02.07.2022, lhe causará prejuízos profissional e financeiro.

Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do C.P.C.: i) fumus boni iuris; ii) periculum in mora.

Dessa forma,
CONCEDO A LIMINAR

para determinar que: i) o impetrado suspenda os efeitos do ato que excluiu o Impetrante do quadro de acesso para a promoção a graduação de 2º Sargento BM; ii) o Presidente da Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso inclua
imediatamente
o nome do impetrante no quadro de acesso para promoção a graduação de 2º Sargento BM até ulterior decisão deste Juízo, e fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para casos de desobediência;
iii) seja notificada a autoridade coatora SENHOR CEL BM RICARDO ANTÔNIO BEZERRA COSTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, para que no prazo de 10 (dez) dias prestem as informações.”
(id. 88931076 – autos do MS) (g.n.)

Afere-se do trecho supratranscrito que o Juízo singular não observou a Lei Estadual n.º 10.076/2014 – que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências quanto aos requisitos para concorrer à promoção.

Ainda, não foi levado em consideração pelo Magistrado
a quo
o Processo Criminal n.º 1000407-65.2021.8.11.0003, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em que responde pelo crime descrito no Art. 129, § 1º do Código Penal (lesão corporal de natureza grave).

O ato apontado como coator foi proferido nos seguintes termos:

“PRIMEIRA PAUTA: SITUAÇÕES LEGAIS QUE IMPEDEM A INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE
. A Secretaria das Comissões de Promoção da Coordenadoria de Gestão de Pessoas realizou estudos e levantamento das situações que impedem a inclusão em Quadro de Acesso conforme legislação vigente de militares relacionados no Limite Quantitativo publicado no BGE nº 2798, de 02/05/2022.

Verificou-se que os militares, pelos motivos abaixo, não preenchiam, em sua plenitude, os requisitos para ingresso no Quadro de Acesso e consequentemente para concorrer à promoção na data pertinente.

(...)
NÃO INCLUIR

no quadro de Acesso o 3º SGT QPBM FABIO DE PAULA PAIM por
:

1 - Ser réu em processo penal na 3ª Vara Criminal de Rondonópolis por crime de lesão corporal de natureza grave, com debilidade permanente de membro, sentido ou função contra uma vítima mulher, juntamente com outros dois réus.

O processo se encontra em suspensão condicional (sursis processual) até julho de 2023.

O militar está proibido de frequentar bares boates, casas noturnas, prostíbulos e congêneres durante o dia ou noite. Processo nº 1000407- 65.2021.8.11.0003/Pje.

Não reunindo, portanto, as qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.” (id 134910656 -p. 8).

Pois bem. Como descrito, para que o Militar possa ser promovido, necessário se faz o preenchimento dos requisitos previstos na legislação própria da sua carreira que, dentre as previsões, traz na redação dos artigos 21 e 24, da Lei n.º 10.076/2014.

“Art. 21.

Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

(...)

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

(...)”

“Art. 24.

O conceito moral
,
previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.”

(...)

§ 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei
.”

Por sua vez, o parágrafo terceiro do artigo 51 do Decreto n.º 2.268/2014 – que regulamenta a mencionada Lei Estadual n.º 10.076/ 2014 – também estipula que
“para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar
respondendo processo criminal
ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina”.

Ainda, compete à Administração Pública apreciar a situação fática do militar, para permitir-lhe, ou não, que se inscreva na lista de acesso à promoção, observando os critérios previstos nas referidas legislações e com base nisso, nota-se que o militar que responde por processo criminal não possui, no momento de sua inscrição e formação de quadro de acesso para fins de promoção, a devida idoneidade moral para alcançar a promoção na carreira militar, ainda mais em se considerando que, na decisão que lhe vedou a inclusão na lista de acesso à promoção, restou consignado que o Impetrante/Agravante responde
“
por crime de lesão corporal de natureza grave, com debilidade permanente de membro, sentido ou função contra uma vítima mulher, juntamente com outros dois réus”
(id. 134910656)

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL
MILITAR

–
EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À
PROMOÇÃO

A 2º SARGENTO - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE
PROMOÇÃO
DE PRAÇAS - INIDONEIDADE MORAL
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
. 1 -
Para figurar no quadro de acesso à
promoção
,
além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de
Promoção

de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro
de acesso à
promoção
, em virtude de responder a
processo

criminal
.
2 -
A
promoção
do oficial
militar
tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de
Promoção
de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas
anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à
promoção
do
militar

que
responda
a
processo

criminal
.

A indevida
promoção

de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros
militares
.”
(TJ/MT - N.U 1011754-12.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, publicado no DJE 14/11/2019) (g.n.)

Vale consignar, inclusive, que diante da natureza funcional do cargo de servidor militar, que exerce atividade de segurança pública, submetido a hierarquia e disciplina condizentes com a instituição militar, o servidor se encontra sujeito às imposições disciplinares próprias do regime jurídico da instituição que integra e, via de consequência, das regras próprias e específicas para acesso a quadro de promoção na carreira.

Aliás, todos esses fundamentos, ao lado da legislação estadual que regulamenta os critérios a ascensão na hierarquia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso foram considerados e abordados pelo então Relator convocado, o Dr. Alexandre Elias Filho, ao deferir o efeito suspensivo à decisão agravada (id. 137747668).

Nessa mesma linha de entendimento, tem-se o parecer ministerial, ao concluir no seguinte sentido:

“(...)
É manifesto que, o conceito de “moralidade” entra no campo da subjetividade/discricionariedade na atividade policial. Dito isso, o ato decisório da autoridade apontada como coatora deve ser preservado porque fundamentado e amparado em elementos do processo criminal.

Diante do exposto e sem muitas delongas, o parecer recomenda o provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada de primeira instância.”
(Procurador de Justiça
Flávio Cezar Fachone
– id. 142680683). (g.n.)

Ademais,

a objeção, por ora, ao acesso à pretendida graduação de 2º Sargento Bombeiro Militar não acarreta prejuízo de cunho irreparável ao militar, considerando que, caso venha a ser absolvido pela acusação que lhe é imputada, fará jus à pretendida promoção, tal como lhe assegura o artigo 17 da Lei Estadual n.º 10.076/2014, ao estabelecer que
“a promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia”
e em seu Parágrafo Único, que:
“A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica,
como se houvesse sido promovido na época devida
.”

De igual forma o artigo 51, § 6º, do Decreto n.º 2.268/2014 assegura que
“o militar estadual que for excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição”,
de modo que também não há que se cogitar de pretensa irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO. OFENSA AO ART. 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1.
Pacificou-se, no âmbito da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o entendimento segundo o qual inexiste violação ao princípio da presunção de inocência (CF/88, art. 5º, LVII) no fato de a legislação ordinária não permitir a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção em face de denúncia em processo criminal, desde que previsto o ressarcimento em caso de absolvição
.
2. Precedentes. 3. Recurso extraordinário conhecido e provido.
”
(RE 356.119, Rel. Min.
Ellen Gracie
, Primeira Turma, DJe de 7/2/2003). (g.n.)

Diante desse quadro,
entendo que a decisão agravada deve ser reformada, eis que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de inocência (CF/88, artigo 5º, LVII) no fato de a lei não permitir a inclusão de militar no quadro de acesso à promoção em razão do mesmo responder a processo criminal, sobretudo, diante da gravidade da conduta ali apreciada e

como forma de resguardar a moralidade e bom funcionamento da corporação militar.

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essenciais à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
fumus boni iuris
,
a manutenção da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para desconstituir a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023